Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-78.2020.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001569-78.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA FEITOSA DA SILVA - CPF: 001.727.141-09 (APELADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.108.301-10 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), NEUZA FEITOSA DA SILVA - CPF: 001.727.141-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1
.

ABSOLVIÇÃO
.

1.1.
FALTA DE PROVA
.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1.2
.

PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
IMPERTINÊNCIA
.
VIOLÊNCIA
D
OMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA
SÚMULA 589 DO STJ.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1
.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

1.2.
Não cabe o reconhecimento do princípio da Insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, em razão da relevante
reprovabilidade da conduta.
Inteligência da Súmula 589, do STJ,
ipsis litteris:
“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Rodrigues da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT
,
à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
porque cometeu o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
). Além disso, ele foi
absolvido
pela suposta autoria do delito de
Ameaça
(art. 147 do CP) (ID 126152235).

Em suas razões recursais pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que a prova constante nos autos seria insuficiente para lastrear a sentença condenatória, ou s
ubsidiariamente
, almejou
a
absolvição
invocando o
Princípio da
Insignificância

(ID
126152250
)
.

As
contrarrazões ministeriais
são
pelo

desprovimento
ao apelo

(ID
126152253
)
.

A ilustrada

Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
131492195
):

“Apelação criminal – Violência doméstica – Ameaça e lesões corporais – Medidas protetivas de urgência contra agressor – Absolvição do crime de ameaça e condenação no crime de lesões corporais - Irresignação defensiva – Pleiteia absolvição por suposta falta de provas – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria e sentença irrefutáveis – Adoção do art. 17 § 2º e 3º da Recomendação 57 do CNMP —
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 1.7.2019, na residência situada na Rua 20, Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT,
Pedro Rodrigues da Silva
ofendeu a integridade física de sua convivente
Neuza Feitosa as Silva,
porque após travar uma discussão com a vítima, desferiu contra esta, murros e puxões de cabelo.

Por fim, relata-se que
Pedro
ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima.

Após o regular trâmite processual,
o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT

acolheu parcialmente a denúncia
e condenou
Pedro

à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
porque cometeu o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
) e, o
absolveu
pela suposta autoria do delito de
Ameaça
(art. 147 do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa
pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que a prova constante nos autos seria insuficiente para lastrear a sentença condenatória, ou s
ubsidiariamente
, almejou
a
absolvição
invocando o Princípio da
Insignificância.

Contudo,
sem razão.

1.

ABSOLVIÇÃO

A
materialidade e autoria
do crime

estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 126152182 – fls. 4/5), Termo de Representação Criminal (ID 126152182 –fl. 8), Pedido de Providências Protetivas (ID 126152182 – fls. 10/12), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 126152182 – fls. 25), Termos de Depoimentos (ID 126152182 – fls. 6/7), Relatório Policial (ID 126152182 – fls. 32/33), corroboradas pelas provas judicializadas.

O apelante
Pedro Rodrigues da Silva,
na fase policial, declarou ser casado com a vítima há 32 anos e que nunca tiveram um bom relacionamento.

Na data dos fatos, após ter conhecimento que a vítima estaria na Delegacia de Polícia registrando Boletim de Ocorrência,
Pedro
também compareceu perante a Autoridade Policial e esclareceu que a vítima, na manhã de 1.6.2020 teria “
jogado café quente
” nele, e no mesmo dia, já no período noturno, ela o agrediu e para se defender, e o apelante, a empurrou e a segurou pelos braços, mas negou ter praticado qualquer tipo de agressão (ID
126152182 – fls. 16/17).

Na fase judicial,
o apelante

confirmou suas palavras, ressaltando que não agrediu a vítima e, na tentativa de se desvencilhar da vítima que o puxou pelas suas vestes, a empurrou, ocasião que a vítima caiu ao solo, e na sequência, foi até a Delegacia registrar Boletim de Ocorrência, após saber que a vítima teria comparecido na Delegacia
(
ID 126152226).

A testemunha,
Nara Maria Campos Fraga Bueno,
Policial Civil, responsável por atender à ocorrência na Delegacia de Polícia, relatou em juízo, que visualizou pequenos hematomas no braço da vítima, e, além disso, já teria atendido à vítima outras vezes pela prática, em tese, dos crimes de Ameaça e Lesão Corporal contra a vítima por parte do apelante (ID 126152226).

A vítima,
Neuza Feitosa as Silva
, embora não ouvida na fase judicial, declarou na fase administrativa que o apelante, por volta das 12:00h chegou à residência dizendo que iria denunciar a vítima e começou a filmar seus netos em comum na casa, ocasião em que ela pediu para que ele parasse com tais atos.

Em seguida, a vítima tentou tirar o celular das mãos do apelante, momento em que ele “partiu para cima dela” desferindo murros, puxões de cabelo, causando-lhe lesões em seu braço e costas. Além disso, ressaltou que o apelante já “a ameaçou por várias vezes de morte” caso ela registrasse “procedimento” na Polícia (ID
126152182 – fls. 6/7).

Em sintonia com as palavras da vítima, tem-se nos autos, Laudo Pericial que concluiu acerca das lesões: “
equimose: terço médio braço direito; escoriação: deltoidiana esquerda; escapular esquerda; dorsal esquerda; terço médio braço direito e terço superior antebraço direito”
(ID 126152182 – fl. 25).

Nesse ponto aliás, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, analisando detidamente os
relatos da vítima
e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados ao
Laudo pericial
e aos
depoimentos da Policial Civil
, que viu as lesões na vítima, a qual a
presentava hematomas na região do braço
, descabe cogitar a absolvição aventada.

Trago à baila julgado recente deste Tribunal em caso análogo:

“(...)
2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (TJMT - N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Forte nesses argumentos, não merece guarida a pretensão Defensiva.

2
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A Defesa almeja,
subsidiariamente,
a absolvição do apelante invocando o Princípio da Insignificância.

Mais uma vez,
sem razão.

Isso, porque não cabe a absolvição com base no
Princípio da
Insignificância, porque, sem delongas, as infrações cometidas no âmbito do seio familiar não se amoldam ao referido princípio
,
haja vista, que em tais casos, o que se tutela é a sociedade, a mulher e a manutenção da completude do respeito à família.

Além disso
,
segundo entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, não cabe aos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, o princípio da Insignificância,
diante da relevância penal da conduta
(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de
2/3/2022
).

Ademais, acerca do princípio da Insignificância, a Súmula 589, do STJ dispõe que,
in verbis
:
“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

Ilustrando esse raciocínio, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que não se aplica o princípio da Insignificância nos casos de infrações penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, confira-se
:

“(...)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que pertine aos crimes praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado (...)”. (
TJMT
- N.U 0004604-74.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE
21/02/2022
).

Forte nesses argumentos resta inviável a absolvição pretendida.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022